Tribunal: STJ
Processo: 5000704-98.2024.8.24.0144
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053721 - SC (2025/0362130-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GILSON DE SOUZA
ADVOGADOS
: JONAS ALEXANDRE TONET - SC040505
GABRIELA TONET - SC049568
MATHEUS HORSTMANN MARCELINO - SC065450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
CRIMES
PREVISTOS
NO
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão que afastou a aplicação do princípio
da insignificância e fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado por crime previsto no Estatuto do
Desarmamento, com apreensão de uma espingarda funcional e diversas munições em sua
residência, sendo multirreincidente com duas condenações criminais anteriores.
3. Decisão anterior. O Tribunal de origem fixou o regime inicial semiaberto,
fundamentando a decisão na multirreincidência do agravante e na gravidade concreta da
conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância aos
crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, considerando a apreensão de arma de fogo
funcional e munições, bem como a multirreincidência do agravante; e (ii) saber se a fixação
do regime inicial semiaberto foi fundamentada de forma concreta e adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, especialmente os dos arts. 12, 14 e
16, configuram crimes de perigo abstrato, presumindo-se a potencialidade lesiva da
Documento eletrônico VDA53863096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 72d1025a-e3c6-4730-93f2-3dffc77b4bda

conduta ao bem jurídico protegido, não sendo aplicável o princípio da insignificância em
casos de apreensão de arma de fogo funcional acompanhada de munições ou em situações
de reincidência ou multirreincidência.
6. A multirreincidência do agravante, aliada à apreensão de espingarda funcional e diversas
munições, afasta a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta.
7. A fixação do regime inicial semiaberto foi fundamentada de forma concreta e adequada
pelo Tribunal de origem, considerando a multirreincidência do agravante, em conformidade
com o
§ 3o, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.
art. 33,
8. A aplicação da
não configura violação aos princípios da primazia do
Súmula 83/STJ
julgamento de mérito, ampla defesa ou contraditório, sendo justificável quando o acórdão
recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.Os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento configuram crimes de perigo abstrato,
presumindo-se a potencialidade lesiva da conduta ao bem jurídico protegido.
2.O princípio da insignificância não se aplica aos crimes previstos no Estatuto do
Desarmamento quando há apreensão de arma de fogo funcional acompanhada de munições
ou em casos de reincidência ou multirreincidência.
3.A multirreincidência constitui fundamento idôneo e suficiente para a imposição de
regime prisional mais gravoso, nos termos do
§ 3o, do Código Penal e da Súmula
art. 33,
269 do STJ.
4.A aplicação da
é válida quando o acórdão recorrido está em harmonia
Súmula 83/STJ
com a jurisprudência consolidada do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 12, 14 e 16; Código Penal,
Lei no 10.826/2003,
art. 33,
§ 3o; Súmula 269 do STJ; Súmula 83 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, HC 840.711/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 982.159/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgRg no HC 1.030.649/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53863096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 72d1025a-e3c6-4730-93f2-3dffc77b4bda

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053721 - SC (2025/0362130-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GILSON DE SOUZA
ADVOGADOS
: JONAS ALEXANDRE TONET - SC040505

GABRIELA TONET - SC049568

MATHEUS HORSTMANN MARCELINO - SC065450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
CRIMES
PREVISTOS
NO
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão que afastou a aplicação do princípio
da insignificância e fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado por crime previsto no Estatuto do
Desarmamento, com apreensão de uma espingarda funcional e diversas munições em sua
residência, sendo multirreincidente com duas condenações criminais anteriores.
3. Decisão anterior. O Tribunal de origem fixou o regime inicial semiaberto,
fundamentando a decisão na multirreincidência do agravante e na gravidade concreta da
conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância aos
crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, considerando a apreensão de arma de fogo
Documento eletrônico VDA53863266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:34
Código de Controle do Documento: 1e1aa144-e406-4f94-b316-41b86cc61e3c

funcional e munições, bem como a multirreincidência do agravante; e (ii) saber se a fixação
do regime inicial semiaberto foi fundamentada de forma concreta e adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, especialmente os dos arts. 12, 14 e
16, configuram crimes de perigo abstrato, presumindo-se a potencialidade lesiva da
conduta ao bem jurídico protegido, não sendo aplicável o princípio da insignificância em
casos de apreensão de arma de fogo funcional acompanhada de munições ou em situações
de reincidência ou multirreincidência.
6. A multirreincidência do agravante, aliada à apreensão de espingarda funcional e diversas
munições, afasta a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta.
7. A fixação do regime inicial semiaberto foi fundamentada de forma concreta e adequada
pelo Tribunal de origem, considerando a multirreincidência do agravante, em conformidade
com o
§ 3o, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.
art. 33,
8. A aplicação da
não configura violação aos princípios da primazia do
Súmula 83/STJ
julgamento de mérito, ampla defesa ou contraditório, sendo justificável quando o acórdão
recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.Os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento configuram crimes de perigo abstrato,
presumindo-se a potencialidade lesiva da conduta ao bem jurídico protegido.
2.O princípio da insignificância não se aplica aos crimes previstos no Estatuto do
Desarmamento quando há apreensão de arma de fogo funcional acompanhada de munições
ou em casos de reincidência ou multirreincidência.
3.A multirreincidência constitui fundamento idôneo e suficiente para a imposição de
regime prisional mais gravoso, nos termos do
§ 3o, do Código Penal e da Súmula
art. 33,
269 do STJ.
4.A aplicação da
é válida quando o acórdão recorrido está em harmonia
Súmula 83/STJ
com a jurisprudência consolidada do STJ.
Documento eletrônico VDA53863266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:34
Código de Controle do Documento: 1e1aa144-e406-4f94-b316-41b86cc61e3c

Dispositivos relevantes citados:
arts. 12, 14 e 16; Código Penal,
Lei no 10.826/2003,
art. 33,
§ 3o; Súmula 269 do STJ; Súmula 83 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, HC 840.711/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 982.159/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgRg no HC 1.030.649/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILSON DE SOUZA em face de
decisão proferida, às fls. 189-192, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nas razões do agravo, às fls. 198-204, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que a decisão monocrática merece reforma, alegando que: (i) a aplicação da Súmula 83/STJ
impediu o exame de questão federal relevante, violando os princípios da primazia do
julgamento de mérito e da ampla defesa; (ii) o recurso especial apontou violação clara a
dispositivos de lei federal, enquadrando-se na hipótese do
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal; e (iii) a fixação do regime inicial semiaberto teria sido automática, sem análise
concreta das circunstâncias judiciais do
do Código Penal.
art. 59
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada fundamentou adequadamente a impossibilidade de aplicação
do princípio da insignificância ao caso concreto, considerando a apreensão de uma
Documento eletrônico VDA53863266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:34
Código de Controle do Documento: 1e1aa144-e406-4f94-b316-41b86cc61e3c

espingarda e diversos tipos de munição na residência do acusado, evidenciando efetiva
lesividade ao bem jurídico tutelado e a condição de multirreincidente do agravante,
ostentando 2 (duas) condenações criminais anteriores à data do fato.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os delitos
previstos no Estatuto do Desarmamento (
, especialmente os crimes dos
Lei n. 10.826/2003)
arts. 12, 14 e 16, configuram crimes de perigo abstrato, nos quais se presume a
potencialidade lesiva da conduta ao bem jurídico protegido - a segurança pública e a
incolumidade coletiva.
Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores admita, excepcionalmente, a
aplicação do princípio da insignificância em casos de apreensão de pequena quantidade de
munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, tal benesse
não se estende a situações em que há apreensão de arma de fogo funcional acompanhada de
munições, tampouco a réus reincidentes ou multirreincidentes.
Nesse sentido:
"A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o princípio
da insignificância possa ser aplicado a crimes de posse de pequena
quantidade de munição, tal benefício não se estende a réus reincidentes.
No presente caso, a reincidência e a habitualidade delitiva do réu
impedem a aplicação do referido princípio." (HC n. 840.711/RS, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024)

No caso dos autos, a multirreincidência do agravante, aliada à apreensão de
espingarda e diversas munições, afasta por completo a possibilidade de reconhecimento da
atipicidade material da conduta.
A insurgência quanto à fixação do regime inicial semiaberto também não
merece acolhida.
O Tribunal de origem fundamentou de forma concreta e adequada a fixação do
regime prisional mais gravoso, consignando expressamente que o acusado é
multirreincidente, possuindo 2 (duas) condenações criminais anteriores à data do fato
apurado.
A multirreincidência constitui fundamento idôneo e suficiente para a imposição
de regime prisional mais gravoso, nos termos do
§ 3o, do Código Penal e da Súmula
art. 33,
269 do STJ, que assim dispõe:
"É admissível a adoção do regime prisional
Súmula 269/STJ:
semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro
anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."
Documento eletrônico VDA53863266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:34
Código de Controle do Documento: 1e1aa144-e406-4f94-b316-41b86cc61e3c

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a
reincidência, especialmente quando reiterada (multirreincidência), justifica plenamente a
fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro)
anos de reclusão.
Nesse sentido:
"A jurisprudência desta Corte é firme em legitimar a fixação
do regime prisional semiaberto quando o acusado for reincidente, ainda
que a sanção seja fixada em patamar inferior a 4 anos. Na hipótese, a
decisão da Corte de origem está em consonância com o
do Código
art. 33
Penal e com a Súmula n. 269 deste Superior Tribunal." (AgRg no HC n.
982.159/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 21/5/2025)

"A Súmula n. 269 do STJ estabelece que deve ser fixado o
regime inicial semiaberto para reincidente condenado à pena igual ou
inferior a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis."
(AgRg no HC n. 1.030.649/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 22/10/2025)

Ao contrário do alegado pelo agravante, não houve fixação "automática" do
regime prisional. O Tribunal de origem, verificando a condição de multirreincidente do
acusado, fundamentou concretamente a necessidade de imposição de regime mais rigoroso,
em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
As alegações de que o agravante possui trabalho fixo, residência fixa e é
provedor da família, embora demonstrem aspectos positivos de sua conduta social, não têm
o condão de afastar a fundamentação concreta apresentada pelo Tribunal de origem,
especialmente diante do histórico de reiteração delitiva.
O agravante sustenta que a aplicação da
impediu o exame de
Súmula 83/STJ
questão federal relevante e violou os princípios da primazia do julgamento de mérito e da
ampla defesa.
Não há razão para tal alegação.
A Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida."
A aplicação de referido enunciado sumular justifica-se quando o acórdão
recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
como efetivamente ocorre no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA53863266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:34
Código de Controle do Documento: 1e1aa144-e406-4f94-b316-41b86cc61e3c

Conforme demonstrado acima, o acórdão recorrido aplicou corretamente a
legislação federal pertinente e está em harmonia com a orientação jurisprudencial pacífica
do Superior Tribunal de Justiça quanto: (i) à inaplicabilidade do princípio da
insignificância aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento quando presentes arma
de fogo e munições, especialmente em caso de multirreincidência; e (ii) à legitimidade da
fixação do regime inicial semiaberto para réus multirreincidentes condenados a pena
inferior a 4 anos.
A aplicação da
portanto, não configura violação ao princípio da
Súmula 83/STJ,
primazia do julgamento de mérito ou aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
mas sim reconhecimento de que a matéria já foi devidamente enfrentada e pacificada por
esta Corte Superior, inexistindo questão federal a ser dirimida.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53863266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:34
Código de Controle do Documento: 1e1aa144-e406-4f94-b316-41b86cc61e3c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0362130-6
AREsp 3.053.721 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50007049820248240144
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILSON DE SOUZA
ADVOGADO
: JONAS ALEXANDRE TONET - SC040505
ADVOGADOS
: GABRIELA TONET - SC049568
MATHEUS HORSTMANN MARCELINO - SC065450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILSON DE SOUZA
ADVOGADO
: JONAS ALEXANDRE TONET - SC040505
ADVOGADOS
: GABRIELA TONET - SC049568
MATHEUS HORSTMANN MARCELINO - SC065450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449;0416458560@
2025/0362130-6 - AREsp 3053721 Petição : 2026/0003326-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:37:25
Código de Controle do Documento: A6CE8666-E1B1-4A02-AB9A-4ACB305C3532